Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAURICIO SIMOES ABRAO e CLÍNICA S. ABRAO LTDA. (agravantes/réus) em face da decisão proferida (ID 243977883, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711481-89.2024.8.07.0006, proposta em face de MANUELA DE SOUZA ANDRADE (agravada/autora), que rejeitou a preliminar arguida de incompetência territorial, sob o fundamento de que, em se tratando de relação médico-paciente, de índole consumerista, a eleição de foro em contrato é mitigada diante do previsto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais (ID 76160760), os agravantes/réus sustentam que, em síntese, em sede de contestação, alegaram, entre outros pontos de defesa de direito e de defesa de mérito direta e indireta, a preliminar de incompetência jurisdicional do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sobradinho/DF, haja vista a cláusula de eleição de foro no contrato de prestação de serviços validamente assinado pelas partes. Alegam que, no entanto, o Juízo de origem rejeitou a preliminar arguida de incompetência territorial, sob o fundamento de que, em se tratando de relação médico-paciente, de índole consumerista, a eleição de foro em contrato é mitigada diante do previsto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque há indícios de hipossuficiência técnica e econômica e visando à proteção da consumidora. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso. No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que: a) seja reconhecida válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato pelas partes e, por conseguinte, que seja declarada a incompetência do Juízo da 1a Vara de Sobradinho/DF, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; b) a parte agravante tenha o direito e o respectivo prazo de se manifestar sobre documentos juntados em sede de réplica pela parte agravada para, após, nova decisão com a fixação dos pontos controvertidos seja proferida; c) sejam juntados aos autos os prontuários médicos da parte adversa (atendimento da parte agravada por Dra. Mônica Teixeira e Dr. Jairo Serafim, antes e após a cirurgia ocorrida em janeiro de 2023, bem como a intimação ao Hospital Santa Helena e Santa Luzia para que apresentem toda a documentação médica da autora/agravada), para que a parte agravante possa exercitar o contraditório em sua plenitude. Preparo (ID 76169336). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a preliminar arguida de incompetência territorial, sob o fundamento de que, em se tratando de relação médico-paciente, de índole consumerista, a eleição de foro em contrato é mitigada diante do previsto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/réus, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, de fato, nessa análise perfunctória, há de se reconhecer a hipossuficiência da parte agravada/autora, porquanto um paciente diante de um médico está em situação de inferioridade técnica, por não conhecer os meios terapêuticos tampouco as questões técnicas que se apresentam para a solução médica de seu caso específico, situação que acaba por impor a aplicação do código consumerista, mitigando, dessa forma, a cláusula de eleição de foro, uma vez que não pode ser possível criar ao consumidor obstáculos para o seu livre acesso à justiça. A par disso, no entanto, todas as questões trazidas a esse recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator